Tribunal: STF
Processo: RE 197516
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/76. AUXÍLIO SUPLEMENTAR AO TRABALHADOR
RURAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. DISTINÇÃO ENTRE TRABALHADOR RURAL E URBANO.
INEXISTÊNCIA.
1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência da EC-
01/69, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícula na
vigência da Constituição Federal de 1988, que não mais estabelece
diferença entre o trabalhador urbano e o rural.
 2. Tratando-se de fato modificativo do direito postulado,
deve-se tomá-lo em consideração no momento da prestação
jurisdicional requerida.
Agravo regimental não provido.